Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701927-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP opôs embargos de declaração em face da decisão, que, nos autos do recurso de apelação interposto por AGROPECUÁRIA SÃO GABRIEL LTDA, reconheceu a deserção. Em suas razões, a embargante afirma que a decisão vergastada é omissa quanto à condenação da embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão. Intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, a embargada não se manifestou (ID 22247879). Brevemente relatados. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Assiste razão à embargante. No caso vertente, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo a autora, ora embargada, sido condenada ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da causa (R$1.576.000,00). O recurso de apelação não foi conhecido em razão da deserção (ID 20697377), pois, não obstante tenha sido intimada para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o preparo recursal, a apelante manteve-se inerte (ID 20689984). Destarte, tendo havido condenação da autora/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais na r. sentença vergastada, impõe-se o acolhimento dos embargos para a majoração da verba anteriormente fixada, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO ACERCA DA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO ACOLHIDOS. 1. A fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux, consoante o Enunciado Administrativo 7; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux. 2. No presente caso, não houve desprovimento do Recurso interposto, ausente, assim, um dos requisitos para a fixação dos honorários recursais. 3. Embargos de Declaração da UNIAO acolhidos, a fim de inverter os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da UNIÃO. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1601277/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. DEFINIÇÃO DA LEI APLICÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra o acórdão que não conheceu do Recurso Especial da parte embargada. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem farta jurisprudência no sentido de que é indiferente a data do ajuizamento da ação e a do julgamento dos recursos correspondentes, pois a lei aplicável para a fíxação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da sentença/acórdão que a impõe. Precedentes: REsp 542.056/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.3.2004; REsp 816.84S/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13.3.2009; REsp 981.196/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2.12.2008; AgRg no REsp 910.710/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 28.11.2008; Aglnt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.4.2017; REsp 1.465.535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 9.8.2016. 3. A essa jurisprudência há que se adicionar o entendimento do STJ em relação à vigência do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), que estabeleceu como novidade os honorários sucumbenciais recursais. Sendo assim, para os recursos interpostos de decisões/acórdãos publicados já na vigência do CPC/2015 (em 18.03.2016) é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85. §11, do CPC/2015: Enunciado Administrativo 7/STJ - "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do NCPC". 4. Sendo assim, são possíveis, em princípio, quatro situações: a) se o processo tiver sentença, decisão em segundo grau e decisão em instância especial todos na vigência do CPC/1973: aplica-se integralmente o regime previsto no art. 20. do CPC/1973 para todo o processo, não havendo que se falar em honorários sucumbenciais recursais; b) se o processo tiver sentença e decisão em segundo grau na vigência do CPC/1973 e decisão em instância especial na vigência do CPC/2015; b.l) aplica-se o regime previsto no art. 20. do CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença; b.2) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo); b.3) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial); c) se o processo tiver sentença na vigência do CPC/1973 e acórdão em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do CPC/2015: c.l) aplica-se o regime previsto no art. 20 do CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença, c.2) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo), c.3) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial); d) se o processo tiver sentença, acórdão em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do CPC/2015: d.l) aplica-se o regime previsto no art. 85. do CPC/2015 para a fixação dos honorários na sentença, d.2) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo), d.3) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial). Dito de outra forma, ocorre a aplicação integral do CPC/2015. 5. No caso concreto, a decisão que fixou a verba honorária foi publicada na vigência do CPC/2015. O acórdão que julgou o Agravo Interno na Apelação foi publicado na vigência do CPC/2015, o que torna possível a fixação de honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (julgamento do presente Recurso Especial). 6. Assim, os Aclaratórios merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação na decisão acerca da fixação dos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC/2015. 7. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 8. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1775966/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 25/06/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 7. Este Tribunal Superior entende a fixação de honorários recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos, todos presentes no caso concreto: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux. Julgados: AgInt nos EDcl no AREsp. 1.126.486/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020; AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017. 8. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1661808/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento segundo o qual, "com a interposição de Embargos de Divergência tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. Precedente da Corte Especial" (AgInt nos EAREsp n. 1.334.550/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/5/2020, DJe 2/6/2020). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 680.522/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020 - g.n.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELO NÃO CONHECIDO. SÚMULA 315/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da Súmula 315 deste STJ, "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Aplicação analógica à hipótese. 2. Na hipótese dos autos, a Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão que negara provimento ao recurso especial, tendo em vista a incidência das súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Não tendo sido efetivamente apreciado o mérito do recurso especial interposto, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis. 4. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento segundo o qual, "com a interposição de Embargos de Divergência tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. Precedente da Corte Especial" (AgInt nos EAREsp n. 1.334.550/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 2/6/2020). 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EREsp 1603005/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e majorar os honorários recursais. Assim, considerando o tempo de tramitação do recurso de apelação distribuído em 14/09/2020, o trabalho adicional realizado pela embargante e a complexidade do tema – extinção da ação sem resolução do mérito – majoro os honorários recursais de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$1.576.000,00). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator